Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-98.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018850-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BARROSO MACIEL - CPF: 550.229.281-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DENÚNCIA OFERTADA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157 § 2º, VII C/C ART. 14, II; DESCLASSIFICADO PARA O DO ART 147, TODOS DO CP – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA –
PRETENSÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRENCIA DO CRIME DE ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL E CONFISSÃO DO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

É necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria.
E pela ausência de provas que indique o
animus furandi
, entendo por adequado manter a desclassificação da conduta, nos termos da sentença.

Se o réu invoca para sí a tese de legítima defesa, o ônus da prova é de sua competência, e nesse caso, a defesa não se incumbiu do ônus de comprovar a tese apresentada, sendo impossível sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
recurso de apelação interposto PELO Ministério Público e Defesa contra sentença proferida pelo MM. Juiz da da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgando parcialmente procedente a ação penal proposta contra
Nivaldo de Santana
com base no art. 383,
caput
, do CPP, desclassificou o crime descrito no art. 157 § 2º, VII c/c art. 14, II para o tipificado no art. 147, todos do CP. E após regular andamento, condenou-o ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de sua condição de reincidente.

Nas razões, a Defesa busca-se
a absolvição do réu, ao argumento que o inexistem provas da ocorrência de crime, com fulcro no art. 386, incisos VII do CPP, e que na verdade agiu em legítima defesa. (Id. 10497676500).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 104976504).

O Ministério Público, por sua vez, requer que o apalado seja condenado nos termos da exordial acusatória, (Id.104976506).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, e em caso de não acolhimento do recurso da defesa, seja mantida a sentença. (Id. 104976510).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Apelação Criminal — Denúncia no crime tipificado no art 157 § 2º, VII c/c art. 14, II; desclassificado para o do art 147, todos do CP – Condenação em ameaça – Ambas partes interpõem recurso de apelação – DPE, irresignada oferece razões defendendo tese de absolvição do réu n/f do art. 386, VII CPP – Inviabilidade – Nas contrarrazões (ID 104976504) MPMT enfatiza acervo probatório expressando suficientes e incisivas provas, demonstrando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas; assim pede desprovimento – Adotam-se, per relationem, as contrarrazões (fls, 163/167) do MPMT n/f do art. 17 § 2º e 3º da Recomendação 57 do CNMP – Outrossim, indignado o MPMT interpõe apelação (fls. 170/177) pedindo condenar o réu n/f da denúncia – Nas contrarrazões (fls. 182/188), a d. DPE requer desprovimento do recurso do MPMT – Sentença irretocável — Pelo desprovimento de ambos os recursos. “
(Id. 110067020).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto PELO Ministério Público e Defesa contra sentença proferida pelo MM. Juiz da da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgando parcialmente procedente a ação penal proposta contra
Nivaldo de Santana
com base no art. 383,
caput
, do CPP, desclassificou o crime descrito no art. 157 § 2º, VII c/c art. 14, II para o tipificado no art. 147, todos do CP. E após regular andamento, condenou-o ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de sua condição de reincidente.

Narra a denúncia que:

“
FATO – ROUBO TENTADO

No dia 09 de setembro de 2020, por volta das 10h02min, na loja de eletrodomésticos denominada “Eletrokasa”, localizada na Av. Cuiabá, nº 984, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado NIVALDO de Santana, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, 01 (uma) caixa de som amplificada, avaliada em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial supracitado, mediante grave ameaça, exercida por meio de emprego de arma branca, contra o gerente do estabelecimento, e também vítima, Cláudio Barroso Maciel, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local mencionado, a vítima Cláudio Barroso Maciel, gerente do estabelecimento “Eletrokasa”, estava na frente da loja, quando foi surpreendido pelo denunciado NIVALDO de Santana, que exercendo grave ameaça com emprego de arma branca, apreendida à fl. 07 do id. 38967625, exigiu que a vítima lhe entregasse 01 (uma) caixa de som amplificada, avaliada em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Consta dos autos, que, diante daquela confusão, os outros funcionários e clientes anunciaram que chamariam a polícia, o que dissuadiu o increpado em prosseguir com a empreitada criminosa, fazendo-o por se em fuga.

A partir daí, os agentes policiais empreenderam diligências e lograram êxito em abordá-lo nas proximidades, oportunidade em que prenderam-no em flagrante delito. Torna-se digna de registro, a audácia do denunciado, bem como sua fé na impunidade, pois, segundo relatos da vítima Cláudio Barroso Maciel, ele havia furtado aquela mesma loja havia dois dias.

Pelo exposto, DENUNCIO: NIVALDO de Santana como incurso nas disposições do artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.”
(Id. 104976457)

Para análise dos recursos interpostos, faz-se necessária a transcrição da sentença
:

“(...)
Analisando o conjunto probatório, entendo que a ação penal é parcialmente procedente
, pois vejamos:

Pois bem, no caso em julgamento, observo que
restou confirmada apenas
a materialidade do delito
de
ameaça
, dada a ausência da elementar do tipo penal, ou seja, a subtração, ainda que tentada, de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, restando apenas a grave ameaça empregada, conforme denota-se d
o
boletim de ocorrência de págs. 04/06 – Evento nº 02, termo de exibição e apreensão de pág. 07 – Evento nº 02, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
que
é suficiente para sustentar a condenação d
o
ré
u
,
tendo
fic
ado
demonstrado
que
el
e ameaçou a vítima Cláudio Barroso Maciel.

Importante registrar que, o
delito de ameaça
e sua autoria foram
devidamente
demonstrados
nos autos, especialmente
pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela
vítima e pelas testemunhas auscultadas
, que desde a fase inquisitorial e em
J
juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão,
além é claro da própria confissão do réu,
como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s prestados
.

O

réu
Nivaldo de Santana
ao prestar o seu interrogatório em Juízo, negou a prática do crime de roubo, mas admitiu ter ameaçada a vítima, ocasião em que declarou em síntese que, não possui nenhuma desavença com as testemunhas e afirma que não praticou o roubo ora em apuração, pois o que ocorreu na verdade, foi que no dia anterior, praticou um furto no mesmo estabelecimento e, em razão de não estar mais em situação de flagrante, foi liberado pelo delegado, sendo que no dia seguinte, ao passar em frente à loja, o gerente tentou lhe agredir, ocasião em que realmente sacou uma faca e ameaçou a vítima, para que não “viesse para cima dele”.

No que tange à prova produzida em Juízo, temos o depoimento da vítima
Cláudio Barroso Maciel
,
que ao ser ouvido, declarou em síntese que,
tiveram um furto no local num sábado, onde um senhor entrou na loja para trocar umas moedas e logo em seguida saiu, sendo que posteriormente sentiu falta de um aparelho de som que ficava em exposição na porta da loja e, ao visualizar as imagens, percebeu que o citado senhor tinha subtraído o objeto. Disse ainda que, na segunda-feira seguinte, localizaram o acusado e pediram para que ele devolvesse o aparelho, porém, não o fez, oportunidade em que acionaram a polícia militar, que o encaminhou para a delegacia, contudo, no dia seguinte, o acusado passou novamente em frente à loja, ocasião em que ele sacou uma faca e falou pra o declarante que iria levar outra caixa de som, pois não acontecia nada com ele, foi quando o acusado “grudou” no produto e empreendeu fuga do local, porém, populares acionaram a polícia militar, que logo em seguida, realizou a prisão do acusado, mas ele já tinha dispensado o aparelho subtraído. Após ser indagado pelo representante ministerial, a vítima modificou o seu depoimento, afirmando que o réu chegou a tocar no produto e populares gritaram que estavam acionando a polícia militar, momento em que ele empreendeu fuga do local, sem levar o aparelho. Informou também que, logo em seguida a polícia militar logrou êxito em realizar a prisão do acusado, bem como, a apreensão da faca utilizada por ele.
Por fim, asseverou que foi o declarante que narrou aos policiais militares o que tinha ocorrido.

Temos ainda o depoimento da testemunha
Uderson Tiago de Andrade Reis
, policial militar
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, se recorda dos fatos,
que o acusado tinha ameaçado a vítima no dia anterior e disse que retornaria ao local, o que realmente ocorreu, pois na data dos fatos, quando o acusado retornou ao local, a vítima acionou a polícia militar, onde lograram êxito em realizar a sua prisão, bem como, a apreensão de uma faca, porém, não se recorda se a faca estava com o réu ou ele havia dispensado ela, sabendo apenas que foi um caso de ameaça.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu na prática do delito de ameaça e não do crime de roubo tentado, tendo em vista o teor do depoimento prestado pelo policial militar Uderson, que corrobora com a narrativa contida no boletim de ocorrência de págs. 04/06 – Evento nº 02 e com a própria confissão parcial do réu, prestada em Juízo, onde ele admite a subtração de um aparelho de som do local alguns dias antes, porém, assevera que, na data dos fatos ora em apuração, ele apenas estava passando em frente ao estabelecimento, quando a vítima tentou lhe agredir, ocasião em que sacou de uma faca e ameaçou a vítima, para que não “viesse para cima dele”.

Neste norte, convém salientar ainda que, é certo e induvidoso que a palavra da vítima tem especial importância na apuração do crime em tablado, porém, as declarações devem estar em harmonia, ou seja, devem seguir de forma retilínea, o que, a meu ver, não ocorre no caso em julgamento, pois ao ser ouvido em Juízo, a vítima Cláudio inicialmente relatou que, após ter sido ameaçado pelo acusado com uma faca, ele empreendeu fuga do local, levando consigo o aparelho de som, fato que configuraria o roubo consumado, porém, após ser indagado pelo representante ministerial, retratou-se, dizendo que o réu apenas “tocou” na
res furtiva
, mas empreendeu fuga do local sem levar nada consigo, fato que a meu ver, enfraquece a credibilidade das suas palavras.

Ademais, sob meu prisma, neste caso em específico, a palavra da vítima deveria estar amparada em algum outro elemento comprobatório, como por exemplo, o depoimento de alguma testemunha presencial dos fatos, ou seja, quem acionou a polícia militar, o que não ocorreu no presente feito, ou ainda, alguma imagem das câmeras de segurança, pois conforme a própria vítima afirmou, foi através de imagens que eles chegaram até o autor do delito de furto ocorrido dois dias antes, no caso o réu, o qual admitiu a prática do crime de furto.

Assim, diante das divergências contidas no depoimento prestado pela vítima Cláudio e, tendo em mira que as demais provas constantes nos autos, apontam para a ausência do
animus furandi
na conduta do acusado, portanto, não há que se falar na prática do crime de roubo majorado tentado, em razão da ausência de circunstancia elementar do tipo penal, ou seja, a subtração, ainda que de forma tentada, de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, porém, havendo a grave ameaça em desfavor da vítima, que é o caso dos autos, a ação delituosa se amolda ao delito descrito no art. 147, do Código Penal, devendo ocorrer a desclassificação para este tipo penal.

Em situações semelhantes já se decidiu.

PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA O DELITO DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS FURANDI. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. 1. Ausentes provas de que o réu tentou subtrair coisa alheia móvel ou iniciou a execução do delito de roubo, desclassifica-se o crime de roubo tentado para o de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. 2. Embargos infringentes conhecidos e providos. (TJDF; Rec 2012.10.1.008057-7; Ac. 729.924; Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. João Batista; DJDFTE 06/11/2013; Pág. 62)

U
rge consignar que no processo penal brasileiro vige o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, razão pela qual o réu defende-se da descrição fática dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação. Nesse sentido, decidiu o STF que
"o réu se defende do crime descrito na denúncia e não da capitulação nela constante"
(HC 92181-MG, j. 03/06/2008).

Desta feita, é plenamente possível a nova definição jurídica do fato, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art
.
383
,
do CPP.

Ressalto também que, com a instrução probatória
,
verificou-se
que os fatos não se deram conforme descrito na denúncia, e a acusação, durante a instrução processual não provou o contrário, merecendo, por isso, a desclassificação do
crime
descrito na
exordial
, para o delito de
ameaça
.

Ademais, saliento ainda que, no caso dos autos, não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência da decadência do direito de representação da vítima, pois apesar da ausência do termo de representação formal da vítima nos autos, sob minha ótica, o simples comparecimento dela para registrar a ocorrência e posteriormente o seu comparecimento em Juízo para prestar depoimento, demonstra de forma inequívoca o seu desejo na persecução penal.

Neste norte temos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Prevalece no STJ e no STF que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve aos conhecimentos das autoridades o ocorrido (HC 385.345/SC, de minha relatoria, DJe 5/4/2017) 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.478.850; Proc. 2019/0102398-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019)

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e suficiente para apontar com clareza para a ocorrência do delito de ameaça e de que o acusado foi o seu autor.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos acima alinhavados,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação penal proposta em desfavor do réu
Nivaldo de Santana
, brasileiro, solteiro, nascido em 06/06/1965, natural de Pedra Preta/MT, portador do RG 433358-6 SSP/MT, filho de Manoel Gustavo Santana e de Maria Antera de Santana, residente na Travessa Rosa Castilho, nº 58, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e, em conformidade com o artigo 383,
“caput”
, do Código Processo Penal,
DESCLASSIFICO
o delito descrito no
art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, para o descrito no
art. 147, do Código Penal
.

(...)”

Pois bem.

A
o cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

Em que pese os argumentos lançados pelo Ministério Público, pelas provas produzidas nos autos, em especial, as ratificadas em juízo e lançadas na sentença transcrita, vê-se que não há indicação de que a intensão do apelante fosse, de fato subtrair o objeto (caixa de som) citado nos autos, ou qualquer outro bem pertencente a vítima. Seja pela contradição apresentada nas declarações da vítima quanto a posse do objeto, seja pela afirmativa do agente policial militar em seu depoimento, onde afirma que ao chegar no local a vítima relatou que havia sofrido ameaça por parte do acusado, o que resultou na diligência e prisão do mesmo.

Importante registrar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta de roubo.

Sabe-se que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, porém, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria.
E pela ausência de provas que indique o
animus furandi
, entendo por adequado manter a desclassificação da conduta, nos termos da sentença.

Quanto ao pedido de absolvição por parte da defesa, melhor razão não lhe assiste, visto que, as provas apresentadas como já consignado, apontam para a autoria criminosa, quanto ao crime de ameaça. Vale lembrar que o próprio apelante confessou que ameaçou a vítima, contudo, afirmou que o fez em legítima defesa visto que a vítima. Contudo, o entendimento dos Tribunais Superiores é de que à defesa cabe provar a existência da excludente de ilicitude, e nesse caso, não restou provado.

Nesse sentido, trago jurisprudências do STF e STJ:

“
Apelação criminal defensiva. Condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 2º, IV, c/c 10º, do Código Penal, n/f da Lei 11.340/06) [...]
Tese subsidiária de legítima defesa que não reúne condições de acolhimento. Firme orientação pretoriana no sentido de atribuir à Defesa o ônus de comprovar a incidência de qualquer excludente de tipicidade, tipo permissivo ou causa de exculpação (CPP, art. 156
) [...] No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). Intime-se, via DJe. Brasília, 11 de março de 2020. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1259854 RJ - RIO DE JANEIRO 0008772-61.2011.8.19.0001, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: DJe-058 16
/03/2020)”

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.625.634 - AL (2019/0352035-2) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ AGRAVANTE : CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA VIEIRA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA VIEIRA [...]
A legítima defesa para que possa ser acolhida, precisa ficar provada, e a prova é ônus do réu, sendo insuficiente a simples alegação
(TACRIM-SP - AC - Rel. Hélio de Freitas - RT 671/346) [...]10 - Em suas razões recursais, o apelante levantou que teria agido em legítima defesa putativa, imaginando estar na iminência de ser agredido, uma vez que a vítima insinuava portar arma de fogo, momento em que sacou sua arma para repelir aquela agressão supostamente iminente. Requereu a aplicação do princípio da presunção de inocência e in dubio pro réu. 11 - Entretanto, conforme cediço, na fase de formação da culpa no o procedimento do Tribunal do Júri o que prevalece é o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado ser pronunciado se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência. [...]Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2020. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - AREsp: 1625634 AL 2019/0352035-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/02/2020)

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos pedidos
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022